Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-45.2018.8.11.0096
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000236-45.2018.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Enriquecimento sem Causa, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDINALDO NUNES - CPF: 447.693.501-04 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO DA COTA – LANCE DILUÍDO OFERTADO PARA DIMINUIR O VALOR DAS PARCELAS – ENTREGA DO VALOR DO CRÉDITO DESCONTADO DE QUANTIA UTILIZADA PARA AMORTIZAÇÃO – DESCONTO IRREGULAR NÃO COMPROVADO – REPARAÇÕES INDEVIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação de parcelas ou lances, nas modalidades embutida ou livre, permite aos consorciados um adiantamento de valores previstos na carta de crédito, facilitando a contemplação em termos mais favoráveis. Esta prática, respaldada pela Circular n° 3.432/2012 do Banco Central, é prevista no regulamento do consórcio, que também estabelece os usos para tais lances.

O consorciado, ao dar o lance e optar em diluir o percentual nas prestações, alterou o montante das parcelas após contemplação, de modo que não mais prevalece o valor inicial previsto para o crédito, devendo ser mantida a cobrança pelo valor total do crédito decorrente da cota de consórcio subscrita, sob pena de prejuízo aos demais participantes do grupo, dada a necessidade de gerenciamento pela administradora requerida e para se evitar enriquecimento sem causa ao consorciado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000236-45.2018.8.11.0096

APELANTE: EDINALDO NUNES

APELADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI - LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDINALDO NUNES
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT,
Dr. Edson Carlos Wrubel Junior
, lançada nos autos da “
Ação Revisional de Contrato
” no 0000236-45.2018.8.11.0096, ajuizada em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI - LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §6o do mesmo
Códex.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que “
a Ré enriqueceu sem justa causa às custas do apelante, uma vez que ele foi contemplado e adquiriu um veículo de valor bem inferior ao que realmente está pagando
” (sic).

Assevera que “
não havia enriquecimento ilícito até o momento em que a Cota adquirida pelo apelante foi contemplada, pois, de fato o veículo objeto era um Ducato no valor de R$ 83.470,00, mas tal automóvel substituiu outro de valor menor (Polo Sedan avaliado em R$ 55.480,00)”
(sic).

Afirma que “
além da conduta da apelada se amoldar ao art. 39, V, do CDC (supramencionado), também se encaixa nos art. 51, IV também da lei consumerista
” (sic).

Defende que “
o valor correto das parcelas, considerando o valor do bem adquirido (R$ 64.831,00), seria de R$ 1.017,22, o que totalizaria, ao término das 75 parcelas, a monta de R$ 76.291,50”
(sic).

Informa que “
a única diferença entre o cálculo realizado pelo apelante (valor correto) e no realizado pela apelada (valor abusivo) é o valor do bem (de R$ 83.470,00 para R$ 64.831,00), no mais (taxa de administração, fundo de reserva e o seguro mensal) manteve-se o mesmo fixado pela cooperativa
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do apelo, “a
fim de reformar a r. sentença para, no mérito, seja declarada procedente todos os pedidos da exordial
” (sic). (id. 186153278).

Em contrarrazões, a apelado esclarece que “
as parcelas do contrato só foram reajustadas quando ocorrida alteração no preço do bem substituto, por se tratar de consorciado contemplado
” (sic), requerendo o desprovimento do recurso (id. 186153282).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (id. 186773188).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDINALDO NUNES
ajuizou a ação revisional de contrato em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI - LTDA
, relatando que comprou do Sr. Roberto Pimentel Cravo o veículo camionete S10 Executive D, 2010/2011, decorrente de carta de crédito de plano de consórcio, de modo que o autor-apelante assumiu as parcelas remanescentes do mencionado consórcio contratado inicialmente pelo Sr. Roberto.

Aduziu que o valor da carta de crédito era de R$64.831,51 (sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), todavia, mesmo adquirindo um bem de valor inferior (camionete S10 Executive D, 2010/2011), o autor está pagando por uma Carta de Crédito na monta de R$83.470,00 (oitenta e três mil, quatrocentos e setenta reais), havendo uma diferença de R$18.638,49 (dezoito mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Assim, pugnou pela fixação do valor do consórcio em R$64.831,51 (sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos) e a restituição em dobro dos valores que superaram o valor inicial do consórcio, bem como a condenação da parte ré em danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado “a quo” julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, importante registrar que a relação estabelecida entre o Consorciado e a Administradora é de consumo e se submete às regras da Lei no 8.078/1990.

As atividades de reunir, organizar e gerir grupos de consórcios situam a administradora como fornecedora e, por conseguinte, os consorciados como consumidores.

Como relatado, a discussão instaurada no feito versa sobre a
discordância do autor relacionado ao valor pago ao final do consórcio e o valor do bem móvel adquirido
.

Infere-se dos autos que o bem de referência, por ocasião da contratação pelo Sr. Roberto – cedente –, era o concernente a um automóvel VW/ POLO SEDAN 2.0 CONFORTLINE, todavia, em 15/09/2014, antes de ser contemplado, o cedente solicitou a troca do bem de referência, optando pelo Novo Ducato Cargo 7,5m3 M Econ, no valor de R$83.470,00 (oitenta e três mil, quatrocentos e setenta reais) (id. 186153272 - Pág. 21), de modo que houve reajuste das parcelas.

Verifica-se que o cedente ofertou lance no montante de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais),
optando pela amortização do lance para a redução do valor das parcelas
, vejamos (id. 186153272 - Pág. 22):

Em seguida, o cedente fora contemplado em 21/11/2014, recebendo a carta de crédito no valor de R$64.831,51 (sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos) e adquiriu uma camionete S10 EXECUTIVE D, ano 2010/2011, que restou gravada com ônus decorrente do contrato de alienação fiduciária em garantia (id. 186153272 - Págs. 23-24), que foi posteriormente vendida ao autor apelante, que por sua vez assumiu as parcelas remanescentes do consórcio.

Todavia, importante destacar que do “extrato detalhado do consorciado” (id. 186153272 - Págs. 28/30) há referência
expressa
à forma de contemplação, por
lance embutido
, constando como valor devido o montante de R$18.904,90 (dezoito mil, novecentos e quatro reais e noventa centavos) para abatimento dos valores das prestações, vejamos:

Com efeito, a antecipação de parcelas, ou o oferecimento de lances na modalidade embutida ou livre, nada mais é do que um adiantamento oferecido pela administradora do consórcio dos valores que o consorciado teria a receber na carta de crédito, de modo a possibilitar a contemplação em prazo e valor menores, utilizando o consorciado dos valores disponibilizados pelo grupo de consórcios. Tal prática é, inclusive, autorizada pela Circular n° 3.432/2012 do Banco Central.

Neste passo, o Regulamento do consórcio em questão, nas Cláusulas 95 e 103 da Seção III (id. 186153272 – Págs. 99/101), prevê expressamente a possibilidade de contemplação por meio de lance livre e embutido que poderão ser utilizados para: a) quitar as parcelas vincendas; b) diluir proporcionalmente o percentual amortizado destinado ao fundo comum e fundo de reserva, se houver, nas prestações vincendas; ou c) para pagamento de seu lance.

Conforme demonstrado em linhas volvidas, o cedente adotou a
segunda opção
ao reduzir as parcelas posteriores à contemplação de R$1.409,61 (mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e um centavos) para R$1.072,68 (mil, setenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Seguindo esse raciocínio, não mais prevalece o valor inicial previsto para o crédito, e, em contrapartida, o valor do débito é reduzido na mesma proporção, devendo ser mantida a cobrança pelo valor total do crédito decorrente da cota de consórcio subscrita, sob pena de prejuízo aos demais participantes do grupo, dada a necessidade de gerenciamento pela administradora requerida e para se evitar enriquecimento sem causa ao consorciado.

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo autor apelante, houve
adesão a grupo de consórcio tendo como bem de referência um bem de maior valor e somente pode adquirir o bem de menor valor porque parte da carta de crédito foi utilizada para a redução do valor das parcelas.

Neste sentido, colaciono precedentes de situações análogas a presente dos pátrios Tribunais e deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - REAJUSTE DA PARCELA APÓS LANCE
- UTILIZAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM - VALOR DA PARCELA SUPERIOR ÀQUELA INICIALMENTE PREVISTA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. Havendo cláusula expressa no contrato de que: ‘Na contemplação por lance: (i) caso o consorciado faça a opção por receber o valor integral do crédito e tenha ofertado lance inferior ao equivalente a 1/3 (33,3333%) do preço do veículo básico do plano, acrescido das respectivas taxas de administração e fundo de reserva, a diferença em desfavor do consorciado será rateada nas prestações vincendas, revelando-se legítimo o reajustamento das prestações, sob pena de impor grande prejuízo aos demais consorciados’
.” (TJ-MG - AC: 10000220254635001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. LANCE EMBUTIDO.
ENTREGA DO VALOR DO CRÉDITO DESCONTADO DE QUANTIA OFERTADA COMO LANCE EMBUTIDO. SALDO DEVEDOR A SER SUBTRAÍDO DO CRÉDITO
. CONVERSÃO DO CRÉDITO EM ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 16608621 PR 1660862-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 14/03/2018, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2255 09/05/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE COTA DE CONSÓRCIO, COM PEDIDO LIMINAR. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE EMBUTIDO E LANCE LIVRE. AQUISIÇÃO DE BEM DE MENOR VALOR. AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO COMUM. FUNDO DE RESERVA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO INICIAL CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 9o, § 1o, INCISO II, DA CIRCULAR No 3.432 DO BANCO CENTRAL. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I. “
A antecipação de valores pelo consorciado aderente a conta de consórcio, seja em decorrência de ‘lance embutido’, ou com recursos próprios, não importa na redução proporcional da taxa de administração, do fundo comum e fundo de reserva, por força da vinculação contratual das partes, em conformidade com a previsão contida no art. 9o, § 1o, inciso II, da Circular no 3.432/BACEN, devendo ser mantida a cobrança pelo valor total do crédito decorrente da cota de consórcio subscrita, sob pena de prejuízo aos demais participantes do grupo, dada a necessidade de gerenciamento pela administradora requerida e para se evitar enriquecimento sem causa ao consorciado
”
(art. 884/Ccv).APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02073790820168090006, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 30/04/2018, Anápolis - 4a Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/04/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DA QUANTIA A MENOR- CONTEMPLAÇÃO POR LANCE EMBUTIDO - OPÇÃO POR RECEBER EM ESPÉCIE - QUITAÇÃO DA AVENÇA - SALDO DEVEDOR ABATIDO DA CARTA DE CRÉDITO - MONTANTE ENTREGUE CONSORCIADO QUE CORRESPONDE AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO - QUANTIA CORRETA - INEXISTÊNCIA DE ABUSO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FIXAÇÃO - LIMITE SUPERIOR A 10% - LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Na modalidade lance embutido, o consorciado usa parte da carta de crédito para antecipar a contemplação, a qual portanto fica com o valor reduzido. Se optar pelo recebimento em espécie, o saldo devedor do contrato será abatido da carta de crédito, cujo montante a ser recebido pelo consorciado é evidentemente menor
. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177 /1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo ilegal ou abusiva quando arbitrada em percentual superior a 10% (REsp 1114606 / PR).”
(TJ-MT - APL: 00126909620168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/08/2016)

Ademais, é incontroverso nos autos que, ao tempo da venda do veículo camionete S10 Executive D, 2010/2011, era sabido pelo autor apelante que tratava-se de
objeto do consórcio
, conforme termo de cessão de transferência datado de 23/03/2016 (id. 186153272 – Pág. 70), em que consta todos os dados do consórcio e suas condições, como o “bem objeto”, o “valor do bem” e a previsão de que restavam 38 (trinta e oito) parcelas mensais da data da assinatura do termo de cessão, equivalente a 41,29% (quarenta e um vírgula vinte e nove por cento) do valor do bem, vejamos:

Ainda, ressalte-se que o contrato fora pactuado por partes capazes, com liberdade de contratar exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observando as disposições gerais expressas no Código Civil e as normas contidas na Lei no 8.078/90.

Não há, pois, qualquer vício a macular o contrato celebrado que justifique seja o ora autor exonerado do compromisso que, de modo livre, esclarecido, refletido e consciente, assumiu.

Logo, não há falar em ato ilícito, de modo que não há que ressarcir quantia em dobro, nem mesmo pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença, e, por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023